Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013361-84.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (EMBARGANTE), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS POSSÍVEIS DE SANAÇÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – MERA

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A parte embargante mais uma vez empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de agravo de instrumento e por tabela, o resultado do que foi decidido na instância de origem, mais precisamente na sentença que originou o título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por M. DAL COL DE SOUZA – ME e MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS, contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração por eles mesmos manejados.

Na ocasião, os embargantes, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, destacam que a sentença que originou o título executivo foi clara ao determinar a revisão da dívida, a qual somente será possível com a apresentação de extratos e contratos bancários por parte da instituição financeira, ora embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, em razão de não incidir, na hipótese, qualquer dos vícios possíveis de sanação pela via dos Aclaratórios.

Consoante relatado, a parte embargante mais uma vez empenha-se em reverter o resultado do Acórdão do recurso de agravo de instrumento e por tabela, o resultado do que foi decidido na instância de origem, mais precisamente na sentença que originou o título executivo.

Consoante assentado no julgamento exauriente do agravo de instrumento,
a única obrigação do exequente reside em apresentar memória de cálculo, nos termos do que foi decidido na sentença, com as devidas adequações quanto aos juros e encargos que foram revistos
.

Assim, como visto, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme artigos 98, §4o e 1.026, §§2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023